Tribunal: TJMT
Processo: 1007535-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007535-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 113.401.267-53 (EMBARGANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Incorrência. Benefício da gratuidade da justiça deferido em 1ª Instância. Desnecessidade de reafirmação da concessão da benesse em grau recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelo autor contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento pelo réu, para reformar a decisão agravada no que tange à distribuição do ônus de adiantar os honorários periciais, a fim impor ao autor esse ônus, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC, na medida em que o pedido de produção de prova pericial foi por ele formulado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não registrar, no dispositivo decisório, que o autor/agravado/embargante é beneficiário da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça compreende e abrange todos os atos processuais até o fim da lide (Lei nº 1.060/50, art. 9º), de modo que, uma vez deferido nos autos, é desnecessária reafirmar a sua concessão nos atos decisórios posteriores ou mencionar a todo momento que a parte goza da benesse.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007535-09.2025.8.11.0000, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo réu/embargante BANCO BMG S.A., a fim de reformar a decisão agravada para impor ao autor o ônus de adiantar os honorários periciais, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC, uma vez que se trata de prova por ele requerida, e ordenar que, antes de ser fixada a verba honorária, seja garantido às partes a oportunidade de se manifestar sobre a proposta apresentada pelo perito nomeado pelo Juízo
(cf. Id. nº 286323851).

O embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso porque “
não se manifestou quanto à concessão da justiça gratuita
(...)
, conforme já reconhecido nos autos originários
”, o que é imprescindível na medida em que “
eventual condenação ao pagamento de custas/despesas processuais não pode ser imputada à parte beneficiária da gratuidade, nos termos do artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil
”, pelo que
p
ede o acolhimento dos declaratórios para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. nº 288494391).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº

289756889, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo autor/agravado/embargante contra o acórdão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento oriundo dos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável 9RMC0 c/c Inexistência de Débito, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1026809-81.2024.8.11.0003), ajuizada pelo embargante contra o Banco BMG S.A., deu provimento ao agravo interposto pelo Banco/réu, para, em reforma da decisão de 1º Grau, considerando que “
o pedido de produção de prova pericial grafotécnica partiu exclusivamente do autor/agravado (cf. Id. nº 184823937 dos autos de origem), e que, de acordo com a orientação da jurisprudência do STJ, a inversão do ônus da prova - ope judicis ou ope legis - não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ, REsp nº 908.728/SP)
”, impôs ao autor, ora embargante, o ônus de adiantar os honorários periciais, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.

O autor/embargante, então, interpôs os presentes declaratórios, queixando-se sobre o fato de não ter constado do dispositivo do acórdão a ressalva de que ele é beneficiário da gratuidade da justiça.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC.

No caso, embora realmente não conste do acórdão a ressalva final que o autor/embargante entende ser necessária, isso não constitui a hipótese legal de omissão a justificar o acolhimento destes embargos, eis que a suspensão da exigibilidade decorre de lei, e não da declaração judicial nesse particular, e, além disso, uma vez que a concessão do benefício da gratuidade da justiça compreende e abrange todos os atos processuais até o fim do processo (Lei nº 1.060/50, art. 9º), é desnecessária e despiciendo reafirmar a concessão ou mencionar a todo momento que a parte goza da benesse, assim, como a matéria (gratuidade da justiça) não foi objeto da impugnação/discussão recursal, não havia – e não há – motivo jurídico para se ratificar ou reafirmar a concessão do benefício ao ora embargante ou a letra da lei que diz que, “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
” (CPC, art. 98, § 3º).

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025